Tribunal: TCU
Processo: 007.449/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2242/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.449/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Almeida dos Santos (XXX.661.188-XX); Andre Luiz Pereira de Godoy (XXX.665.848-XX); Caroline Oliveira do Nascimento (XXX.014.458-XX); Caue Enrique Arias Magalhaes (XXX.998.898-XX); Daiane Negretti Caldeira (XXX.878.498-XX); Daniel Pedro Ramos de Araujo (XXX.710.024-XX); Fabiana Minson Rafael (XXX.114.458-XX); Gleice Santana Alves de Campos (XXX.664.368-XX); Gustavo de Menezes Nordi (XXX.641.798-XX); Tiago Luis Caetano Bonagamba (XXX.071.278-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.